Tribunal: TJDFT
Processo: 0748708-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Processo : 0748708-73.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, salientando a responsabilidade das entidades integrantes do mesmo grupo empresarial, deferiu a tutela de urgência e determinou às rés, solidariamente, que providenciem as autorizações de sessões de quimioterapia à beneficiária, conforme as indicações do médico assistente, inclusive com implantação de cateter port-a-cath, no prazo de um dia, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Em suas razões recursais, a agravante alega que o vínculo contratual direto entre as partes inexiste, e, lado outro, o plano no qual a autora-agravada é beneficiária tem como operadora a Unimed Norte Nordeste, pessoa jurídica diversa com inscrição própria na ANS e no CNPJ. Aduz que, embora exista o sistema de intercâmbio para utilização da rede credenciada pelos usuários das diversas Unimed’s, todas as análises, autorizações ou negativas, recebimento de valores, entre outros, são realizados pela Unimed de origem. Assim, postula que a denominação parecida não significa que uma seja responsável pelos contratos e atos praticados pela outra, de modo que a agravante é parte ilegítima no polo passivo da demanda, sequer podendo se falar em eventual solidariedade. Concluiu que a penalidade da astreinte não lhe pode ser aplicada, pois não fora fixado prazo razoável para atendimento, além do excesso no quantum arbitrado, deduzindo que, se aplicada a penalidade, esta não pode ser mais vantajosa ao agravado do que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de revogar a decisão agravada e eximir a agravante da obrigação de custeio do tratamento ou penalidade pelo descumprimento. Subsidiariamente, requer a exclusão das astreintes ou modificação no prazo para cumprimento liminar com redução no valor da multa diária. Decido. De início, devo salientar que a decisão atacada no presente agravo de instrumento não tratou da ilegitimidade passiva da agravante, tampouco sobre exclusão de litisconsorte. Logo, em que pese a legitimidade ad causam constituir matéria de ordem pública, inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se ainda não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, a legitimidade da parte não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo o Tema 988 dos recursos especiais repetitivos. Por conseguinte, tendo em vista que o julgamento dessa questão em eventual apelação não se tornará inútil, no presente agravo sequer deve ser conhecida da alegação de ilegitimidade passiva da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. No mais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. In casu, numa análise perfunctória, verifico que a agravada, diagnosticada com carcinoma ductal invasivo (CID 10 C50) e tendo sido submetida à mastectoma bilateral, recebeu prescrição médica de realização de quimioterapia vesicante com colocação do cateter port-a-cath[2]. Todavia, a paciente foi informada pela administradora do plano de saúde sobre a impossibilidade de autorização do tratamento, diante da suspensão unilateral da cobertura securitária contratada[3], cuja abrangência é nacional, consoante destaque em cartão de benefícios emitido pela Unimed Norte Nordeste[4]. Conforme se depreende dos autos originários, a própria ré Unimed Norte Nordeste noticiou extrajudicialmente à administradora do plano de saúde, em 05.10.2020, o ingresso do pedido de Recuperação Judicial e solicitou que os beneficiários fossem cientificados e concretizassem “a migração do plano para a Central Nacional Unimed (operadora do Sistema com maior atuação no Distrito Federal), seja por solicitação administrativa, seja por solicitação direta no processo judicial”[5]. Daí que, não restou demonstrado, prima facie, que a agravante e a outra ré notificaram o alegado cancelamento unilateral ao agravado no prazo devido, tampouco que, de fato, foi oportunizado ao paciente a migração para outra modalidade de plano de saúde. Logo, não resta presente, numa análise preliminar, probabilidade de direito à agravante. Outrossim, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente durante o tratamento de emergência. Nisso, há perigo de dano à parte agravada. No tocante à multa pelo descumprimento da obrigação, nenhum óbice foi demonstrado no recurso para o adimplemento. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial da agravada pelos danos. Já quanto ao prazo estipulado, numa análise perfunctória, sem razão a agravante, porque houve a definição oblíqua do tempo para cumprimento, uma vez que foi determinado o pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 limitada ao montante de R$ 100.000,00. Em relação à quantia arbitrada na origem, esta não pode ser considerada excessiva. É que as astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. No particular, confira-se o precedente: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desembargadora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Negritado) Aliás, segundo a doutrina sobre a matéria, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74969870, no processo de origem de no 0734320-65.2020.8.07.0001. [2] Id. 74954525 e 74954526, no processo de origem. [3] Id. 74954529, no processo de origem. [4] Id. 74954521, no processo de origem. [5] Id. 74954540, no processo de origem.